Tribunal: TJDFT
Processo: 0746653-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTANEA. MÍNIMO LEGAL. OBSERVÂNCIA À SÚMULA No 231 DO STJ. APLICAÇÃO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 1.1. A jurisprudência é robusta quanto à relevância do depoimento em juízo das testemunhas policiais, tendo em vista estes serem agentes públicos, que estavam no exercício de suas funções, e seu testemunho comparece digno de fé e merece credibilidade, especialmente, por não demonstrar interesse incriminador imotivado.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena, tendo em vista o teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes recentes do STJ e deste egrégio TJDFT.
3. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o criminoso inexperiente, sem condenações definitivas anteriores, sem a configuração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa e que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que restou demonstrado que os réus se dedicam à atividade de traficância de entorpecentes. 3.1. A jurisprudência deste eg. TJDFT, amparada em recentes julgados do STJ, está no sentido de que a prática de atos infracionais análogos a crimes graves pode afastar a causa de diminuição do art. 33, §4o. da Lei no 11.343/06, porque caracteriza a dedicação à atividade criminosa. 3.2. Não há que se falar em bis in idem quanto à apreensão da arma de fogo e diversas munições, já que, além do delito previsto no art. 16, §1o, inc. I, Lei no 10.826/03, se tratar de delito autônomo, tal circunstância somada aos elementos probatórios juntados aos autos, evidenciam que o acusado se dedicava à atividade criminosas.
4. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes.
5. Recursos conhecidos e não providos.